Tribunal: TJSP
Processo: 2246014-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Recurso interposto contra decisão que retificou o valor da causa, de ofício – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco nos critérios definidos no Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão, ademais, que não lhe causa qualquer prejuízo imediato, eis que foi deferida a gratuidade de justiça no primeiro

Ementa:
Agravo de instrumento – Recurso interposto contra decisão que retificou o valor da causa, de ofício – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco nos critérios definidos no Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão, ademais, que não lhe causa qualquer prejuízo imediato, eis que foi deferida a gratuidade de justiça no primeiro grau, bem como porque eventual sucumbência poderá ser arbitrada com base no valor da condenação.

Agravo de instrumento não conhecido.